Tribunal: CARF
Processo: 19515.002284/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002284/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
LIMEIRA INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS
SEGURADOS.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 162/179, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 151/157, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e de contribuinte individual a seu serviço – CFL 59),
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.224.245-6, de fls. 04/09, lavrado em
23/06/2009, referente ao período de 01/2004 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em
25/06/2009, conforme assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002284/2009-43
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de
08/05/2003, art. 4°, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048,
de 06/05/1999, art. 283, I, "g", no valor histórico de R$ 1.329,18.
Dispõe o relatório da infração (fl. 26) que a empresa deixou de descontar as
contribuições do segurado informadas abaixo:
- Empregado sobre vale transporte pago em dinheiro em desacordo com a legislação nas
competências Janeiro a Dezembro de 2004 conforme a rubrica 3003 - Vale Transporte não
Tributado da Folha de Pagamento e lançado na contabilidade na conta 8.1.7.27.00.04.00-5 e
conforme relação de beneficiários anexa.
- Empregado sobre pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados sob o
código 040 – Participação nos Lucros ou Resultados da Folha de Pagamento, em desacordo
com a legislação nas competências Junho e Dezembro de 2004 e lançado na contabilidade
na conta 8.1.7.33.00.16.00-5. A empresa apresentou PPRL (Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados) como anexo da convenção coletiva de trabalho de 2000, datado de
14 de Junho de 2000
- Contribuinte individual Hugo Piccelli sobre serviços prestados junto à Junta Comercial
para arquivamento de alteração contratual, sobre R$ 1000,00 respectivamente nas
competências maio e julho de 2004, lançados na conta 8.1.7.57.00.98.00-3 Outros Serviços
Prestados - PF conforme anexo.
As obrigações principais decorrentes de tais fatos geradores foram lançadas em
processos apartados, sob minha relatoria e apreciados em conjunto nesta mesma sessão de
julgamento. São eles:
 19515.002278/2009-96 (patronal);
 19515.002279/2009-31 (segurados); e
 19515.002280/2009-65 (terceiros).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 37/56 em 24/07/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 133/5), a empresa impugnou a autuação
por meio do instrumento de fls. 39/40, acompanhado dos documentos de fls. 56/132
(procuração, documentos do patrono, cópia da Ata de Reunião dos Sócios realizada em
25/04/2008, Instrumento Particular de 5' Alteração Parcial e Consolidação, cópias de
Acordos e Convenções Coletivas, Termo de Aditamento e Ratificação do Acordo de
Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da Empresa, cópias de
documentos internos da empresa, cópias de documentos referentes à gestão de
desempenho), alegando, em síntese, os argumentos que se seguem:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

5.1. Preliminarmente, insta ressaltar o fato de que a Lei n° 7.418/85, instituidora do VT,
não trouxe em seu bojo qualquer previsão de incidência de contribuição previdenciária
caso este seja concedido através de antecipação em dinheiro pelo empregador.
5.2. Articula, ainda, que a limitação quanto à não incidência da contribuição concedida
pela citada lei, foi imposta somente pelo Decreto n° 95.247/87. Contudo, é consabida a
impossibilidade de decreto alterar disposição contida em lei.
5.3. Adicionalmente, como se não bastasse a ausência de vedação legislativa para o
adiantamento em pecúnia do vale-transporte, conforme previsão expressa do art. 30 , da
lei n° 7.418/85, o seu pagamento não é salário, tendo natureza jurídica de indenização.
Colaciona jurisprudência.
5.4. Por fim, conforme previsto no art. 37, § 90, "1", do Decreto 2.173/97, a parcela
paga nos termos da legislação própria não compõe o salário de contribuição. Cita o art.
611 e 619 da CLT para enfatizar o papel normativo das CCT. Colaciona doutrina.
5.5. Quanto à exigência incidente sobre o PLR, tal carece de amparo legal, além de
ofender ao art. 70, XI, da Constituição. Transcreve o dispositivo e colaciona doutrina
5.6. Ademais, as quantias derivadas da participação nos lucros, percebidas pelos
empregados da Impugnante, não integram o salário de contribuição, haja vista expressa
dicção constitucional que as desvincula da remuneração. Colaciona jurisprudência.
5.7. Inobstante, a Impugnante mantém um programa de participação nos lucros ou
resultados devidamente instituído nos termos da lei vigente, inclusive para o período
discutido.
5.8. Em consonância com a legislação de regência, a Impugnante celebrou Termo de
Aditamento e Ratificação do Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou
Resultados da Empresa, vigente desde o ano de 2000, do qual se infere a existência de
procedimento hábil para a instauração do PLR, inclusive com cláusula de
vigência/renovação do referido acordo.
5.9. Assim, resta patente a existência de programa de metas, resultados e prazos
pactuados previamente para o período, no qual constam disposições claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos de participação e das regras, além dos demais mecanismos
necessários para a sua validação. Colaciona jurisprudência e cita doutrina.
5.10. Por todo exposto, ante a patente legalidade do acordo coletivo de trabalho
celebrado, bem como da devida implementação do programa de participação nos lucros
ou resultados, postula a Impugnante pela anulação da exigência fiscal em relação a este
ponto.
5.11. Face às razões expostas, a Impugnante postula o conhecimento da presente
Impugnação, com a declaração de nulidade do Auto de Infração no que concerne aos
itens ora impugnados, bem como o cancelamento da exigência fiscal deles decorrente.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 151/157):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado empregado e
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao
art. 30, inciso I, alínea "a" e "h" da Lei n°8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Obrigações acessórias previdenciárias decaem no
prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, pois, não há que se falar em antecipação
de pagamento para as mesmas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/11/2010,
conforme AR de fl. 160, apresentou o recurso voluntário de fl. 162/179 em 22/12/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Prejudicialidade da análise dos argumentos
Como bem apontou a autoridade julgadora de primeira instância, os argumentos
de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são todos relativos ao lançamento das
obrigações principais, pois defende, em suma: (i) o caráter não salarial do vale transporte pago
em dinheiro; (ii) não incidência de contribuições sobre a PLR independentemente de qualquer
prescrição legal; e (iii) existência de plano válido para pagamento de PLR.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos nos processos que tratam das
obrigações principais, citados no Relatório deste acórdão e, como dito, apreciados em conjunto
nesta mesma sessão de julgamento.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada. Reflexo do Lançamento das Obrigações Principais
Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
da multa em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
A presente multa tem fundamento no art. 283, I, “g” do RPS (Decreto no
3.048/99):
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Como é possível observar, enseja a aplicação da referida multa o ato de deixar de
efetuar o desconto de contribuições sobre verbas entendidas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Ou seja, constatado no processo envolvendo o lançamento de obrigação principal
que a RECORRENTE deixou de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados
a seu serviço, é cabível a multa CFL 59.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da existência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na exigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque a multa CFL 59 (deixar de arrecadar contribuições dos segurados) é
uma penalidade fixa, ou seja, ela independe da quantidade de condutas. Assim, basta haver a não
retenção da contribuição previdenciária de apenas uma verba que é possível a aplicação de tal
multa, a qual não sofre majoração em razão da quantidade de verbas ou competências sobre as
quais deixaram de ser efetuados os descontos das contribuições devidas pelos segurados.
Em outras palavras: se no processo de obrigação principal envolvendo as
contribuições devidas pelos segurados restar decidido que qualquer verba paga pela
RECORRENTE deixou de sofrer o desconto das contribuições, então, como consequência
lógica, deve ser integralmente mantida a presente multa CFL 59.
Assim, não há que se falar em aplicação, neste lançamento, dos reflexos
decorrentes do que restou decidido nos processos de obrigações principais. É que a multa CFL
59 é de valor único independente da quantidade de ocasiões em que deixou de ser descontado o
valor das contribuições devidas pelos segurados.
Neste sentido, ainda que o lançamento de obrigações principais objeto do
processo no 19515.002279/2009-31 (contribuição dos segurados), apreciado nesta mesma sessão,
tenha sido julgado parcialmente procedente, referida decisão não afeta o presente lançamento de
multa CFL 59, pois restou hígida a cobrança de uma parte das contribuições previdenciárias
lançadas.
Portanto, como a multa CFL 59 é fixa (independe da quantidade de condutas), não
há razão para o seu afastamento, devendo a mesma ser mantida em sua integralidade.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002284/2009-43

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital